Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707603-96.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO BRUNO COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, LEANDRO BRUNO COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ao Ministério Público. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator